Tribunal: STF
Processo: Rcl 90949
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Indeferimento de requerimento administrativo para fornecimento de certidão e indicação da existência e numeração de procedimentos investigatórios. Ausência de negativa de acesso a elementos de prova já documentados em procedimento identificado. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por JOSÉ MARIA CÂMARA DE OLIVEIRA contra ato atribuído a Delegado da Polícia Federal no Estado do Amazonas.
Narra a inicial que, “em 03 de novembro de 2025, instrumentalizou requerimento administrativo de rotina, no foro da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, sob o Protocolo nº 08240.011785/2025-91, objetivando a emissão certidão negativa ou positiva de antecedentes criminais”.
Assevera que, “em consequência, foi exarado respeitável despacho nº 143868676, datado de 11 de dezembro de 2025, pelo Dr. JEAN DA SILVA MOURA, Delegado de Polícia Federal - COR/SR/PF/AM, deliberando pelo indeferimento do requerimento formulado pela defesa do Reclamante, violando, flagrantemente, Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal”.
 O reclamante aponta que “não pretende de forma alguma causar danos ou prejuízos à investigação, pelo contrário, ao ter conhecimento do que tramita, promoverá todas as medidas necessárias para esclarecer e exaurir o mérito da persecução, entretanto, irresigna-se contra a grave violação da Polícia Federal no Amazonas à instrumento normativo vinculante da Suprema Corte de Justiça do país”.
Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, bem como afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição).
Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e a determinação para que a autoridade reclamada informe a existência de inquéritos em seu nome, forneça os respectivos números e franqueie acesso integral aos elementos de prova já documentados, inclusive com extração de cópias. No mérito, postula o reconhecimento da afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, com a cassação definitiva do despacho administrativo que indeferiu o pedido, bem como a declaração de ilegalidade da exigência de indicação do número do inquérito como condição para acesso aos autos.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 7 - grifos no original):

“Assunto: Requerimento de Certidão 
Processo: 08240.012820/2025-90 
Trata-se de petição por meio da qual JOSÉ MARIA CÂMARA DE OLIVEIRA requer "cópia dos inquéritos policiais sob os cuidados da Polícia Federal no Estado do Amazonas", assim como "certidão constado as respectivas numerações". 
Registra-se que o Requerente já havia apresentado pedido semelhante registrado no SEI SEI nº 08240.011785/2025-91. Na oportunidade a demanda foi indeferida com fundamento no art. 134 da IN 255/2023-DG/PF, que dispõe: 
Art. 134. Não serão fornecidas informações acerca da existência de qualquer caso mediante solicitações genéricas, sem indicação do número do procedimento de polícia judiciária ou de elementos que o identifiquem. 
Assim, pelos mesmos fundamentos acima disposto, indefiro o pedido apresentado. 
Comunique-se ao requerente acerca do indeferimento, encaminhando-lhe cópia do presente despacho.”

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.
Com efeito, da análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se que a controvérsia instaurada não se refere, propriamente, à negativa de acesso a elementos probatórios já formalmente documentados em inquérito identificado, mas à recusa administrativa em fornecer certidão e informações acerca da existência e da numeração de eventuais procedimentos investigatórios. A pretensão deduzida volta-se, portanto, à obtenção de informação administrativa prévia sobre a própria existência de investigação, e não ao acesso a elementos de prova já documentados em procedimento determinado.
A Súmula Vinculante nº 14 não disciplina o direito à expedição de certidão, tampouco estabelece dever de a autoridade policial promover buscas genéricas em seus sistemas internos para identificação de eventuais investigações com base apenas nos dados pessoais do interessado. O enunciado vinculante garante acesso aos elementos de prova já documentados, uma vez existente procedimento investigatório individualizado, não abrangendo a hipótese em que se postula a revelação da própria existência ou numeração de inquéritos ou procedimentos em trâmite.
Desse modo, não se verifica correspondência direta e específica entre o ato impugnado e o comando da Súmula Vinculante nº 14, circunstância que evidencia a ausência de aderência estrita apta a viabilizar o processamento da presente reclamação. 
A via reclamatória não comporta ampliação interpretativa do enunciado vinculante para alcançar situações não contempladas em seu texto, nem se presta a substituir os meios processuais ordinários adequados à impugnação de atos administrativos.
Ausente, portanto, a imprescindível aderência estrita entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14, condição necessária ao cabimento da reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Assim, à míngua de identidade material entre a hipótese e o paradigma de confronto, concluo pela ausência de aderência estrita.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente